Tribunal: TJDFT
Processo: 0737610-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737610-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PATRICIA MUNIZ SILVEIRA LEAL DESPACHO Ao agravante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Brasília, 04.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR